Tribunal: TJDFT
Processo: 0727326-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727326-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: JOSE AUGUSTO MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, JOSE AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. contra acórdão proferido por esta Sexta Turma Cível (ID 63915771/63571283). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator